Tribunal: TJES
Processo: 0043033-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043033-81.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOATHAN FUNDAO
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS-PCAC/2007. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 41 DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DES
PROVIDO.

1.
Predomina nesta Corte de Justiça o entendimento
de que o art. 41, do Regulamento do Plano Petros, não confere ao aposentado o pretenso direito à paridade com os empregados da ativa, mas, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora.

2. O acordo coletivo que deu causa à instituição do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC, não garantiu qualquer direito de reajuste geral para toda categoria, posto que apenas reestruturou cargos e salários, respeitadas as especificidades dos empregados na ativa, inexistindo aumento salarial capaz de levar à majoração dos proventos dos aposentados e pensionistas.

3.
Não comporta acolhimento o pleito de alteração da verba honorária, na medida em que arbitrada no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, não havendo se falar em fixação por equidade, porquanto restrita às hipóteses de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando seu valor for muito baixo, o que não se verifica na situação em exame.

4. R
ecurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043033-81.2014.8.08.0024

APELANTE: JOATHAN FUNDAO

APELADA:

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
JOATHAN FUNDAO
,
haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 358/365, proferida nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face da
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sustenta o recorrente (fls. 367/405), em síntese, que o artigo 41 do Regulamento Petros prevê que toda e qualquer movimentação realizada pela Petrobras no sentido de reajustar ou compensar perdas salariais dos petroleiros ativos deve ser repassada aos aposentados e pensionistas.

Aduz que a Petrobras, em conluio com a apelada, concedeu aumento salarial a todos os seus empregados por meio do novo PCAC, privando os aposentados do mesmo direito.

Informa, assim, que a conduta da recorrida feriu seu direito adquirido, consistente no reajustamento da complementação de aposentadoria conforme as normas do aludido art. 41 do regulamento.

Ao final, destacou que os honorários decorrentes da sucumbência devem ser minorados, adotando-se o critério de equidade.

Pois bem.

O recorrente almeja
que o reajustamento da sua complementação de aposentadoria seja praticado conforme as regras do art. 41 do Regulamento do Plano Petros – RPB.

Entretanto, conforme se observa dos autos, inexistem elementos de convicção capazes de alterar a conclusão de improcedência alcançada pelo magistrado
a quo,
posto que em consonância com a consolidada jurisprudência deste Sodalício.

Com efeito, predomina nesta Corte o entendimento
de que o mencionado art. 41, do Regulamento do Plano Petros, não confere ao aposentado o pretenso direito à paridade com os empregados da ativa, mas, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora. Vejam-se os respectivos julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PETROS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
REAJUSTE DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 41 DO REGULAMENTO DE PLANOS PETROS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE REGIME DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CORRETA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Ainda que o regulamento da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros -, assegure o emprego de fator de correção dos valores das suplementações de aposentadoria, que se baseia no salário de participação, tal situação não importa dizer que deve existir paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. (TJES, Classe: Apelação, 24151339991, Relator: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016). 3. Ademais,
o entendimento deste Tribunal de Justiça coaduna-se no sentido de que o art. 41 do Regulamento de Planos Petros não faz previsão de regime de paridade, mas tão somente promovem os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora na mesma época.
4. Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se revela no caso em apreço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001211-15.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. ARTIGO 41 DO RPB (PETROS). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. RMNR. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUMENTO SALARIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II.
A leitura do artigo 41 do Regulamento da PETROS não leva à conclusão que tem expectativa a apelante, visto que, a despeito de relacionar no tempo (periodicidade) a concessão de reajuste tanto aos ativos quanto aos inativos, diferente ocorre quanto ao percentual de reajuste, vale dizer, a paridade almejada pela recorrente, pois não normatizou a similitude afirmada. III. A interpretação já assente deste E. Tribunal para o art. 41 do Regulamento da PETROS é a de que a referida disposição garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.
IV. Não há que se falar em redução da verba honorária já fixada na origem no patamar mínimo, conforme disposição do §2º do artigo 85 do Estatuto Processual, não havendo, ademais, espaço para apreciação equitativa do §8º, deste mesmo artigo. V. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJES; AC 0033999-82.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 05/10/2021; DJES 09/12/2021)

PROCESSO CIVIL / PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PETROS. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) CRIADA PELO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS. PCAC/2007. Verba não prevista no plano de benefício.
Incabível extensão aos inativos. Art. 41 do plano de benefícios. Inexistência de previsão de paridade. Recurso conhecido e desprovido. 1. O entendimento aquietado deste egrégio TJES proclama que o invocado art. 41 do regulamento do plano de benefício de previdência complementar contratado, determina tão somente que o reajuste dos inativos e pensionistas seja procedido nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora, observando-se, neste contexto, o mesmo fator de correção, o que não se confunde com os eventuais índices aplicados, tampouco faz previsão de regime de paridade.
2. Some-se a isso, que esta corte de justiça também já firmou a orientação no sentido de que a rmnr (remuneração mínima por nível e regime) não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que faziam jus ao benefício, segundo critérios específicos estabelecidos, de modo que não pode ser considerada efetivo aumento salarial, a implicar majoração dos proventos dos aposentados para fins de equiparação, nos termos do art. 41 do regulamento da apelada. 3. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios de 10 (dez) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. (TJES; AC 0005533-38.2016.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 26/10/2021; DJES 23/11/2021)

Neste contexto, da simples leitura do artigo em debate, constata-se que, de fato, não há previsão de paridade:

Art. 41 - Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão,
serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora
, aplicando-se às suplementações o seguinte Fator de Correção (FC):

[...]

Lado outro, o acordo coletivo que deu causa à instituição do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC não garantiu qualquer direito de reajuste geral para toda categoria, posto que apenas reestruturou cargos e salários, respeitadas as especificidades dos empregados na ativa, inexistindo aumento salarial capaz de levar à majoração dos proventos dos aposentados e pensionistas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PCAC-2007. RMNR. VERBA NÃO PREVISTA NO PLANO DE BENEFÍCIO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NÃO APLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3.
É inviável a extensão aos proventos de complementação de aposentadoria dos mesmos índices de reajuste referentes às verbas denominadas Plano de Classificação e Avaliação de Cargos - PCAC e Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR -, concedidas aos empregados em atividade por acordo coletivo de trabalho, em razão da ausência de prévia formação da reserva matemática. Precedentes STJ
. (AgInt no AREsp nº 1.602.044/RS, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 14/12/2020). 4. Não merece redução a verba fixada na sentença no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC/15. (TJES; AC 0034750-30.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 22/06/2021; DJES 06/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PETROS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPLANTAÇÃO DO PCAC/2007 (PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO) E DA RMNR (REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME). REGIME DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em complementação de aposentadoria em razão do reenquadramento dos funcionários da ativa em decorrência da nova tabela salarial criada pelo PCAC 2007 e Remuneração Mínima por Nível e Regime, os quais apenas fixaram patamares mínimos de remuneração, variáveis conforme o cargo, regime de trabalho e localidade de atuação. 2. Ao contrário do sustentado pelo autor, não houve reajuste geral de toda a categoria, mas reestruturação de cargos e salários, respeitadas as especificidades dos empregados na ativa, inexistindo aumento salarial capaz de levar à majoração dos proventos dos aposentados e pensionistas
. [...] (TJES; AC 0021131-67.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 01/12/2020

PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO BENEFÍCIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTENSÃO DA SISTEMÁTICA DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME INSTITUÍDO COM O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS. NÃO CONSTATADA INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 41 DO PLANO PETROS. REGIME DE PARIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível aplicar a complementação de aposentadoria em razão do reenquadramento dos funcionários da ativa em decorrência da nova tabela salarial criada pelo PCAC 2007 e Remuneração Mínima por Nível e Regime. 2. Tanto o PCAC 2007, quanto o RMNR optaram por fixar níveis mínimos de remuneração, máxime de acordo com o cargo, regime de trabalho e localidade onde se desempenha a função. 3.
Não há falar em reajustamento, sendo certo que houve uma reestruturação de cargos e salários, em respeito às particularidades de todos os empregados que estão na ativa. Neste particular, não há acréscimo no salário, ou mesmo majoração, nos proventos daqueles trabalhadores aposentados ou pensionistas. 4. Afastado o caráter de efetivo e irrestrito aumento salarial das alterações introduzidas pelo PCAC, não há que se falar em incidência do artigo 41 do regulamento da Petros, não vislumbrando afronta ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos contratos vigentes
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0023543-39.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/03/2020; DJES 26/08/2020)

Na sequência, tenho que não comporta acolhimento o pleito de alteração da verba honorária, na medida em que arbitrada no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, não havendo se falar em fixação por equidade, porquanto restrita às hipóteses de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando seu valor for muito baixo, o que não se verifica na situação em exame.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios, na esteira do art. 85, §11, do CPC, para 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.